Tribunal: STJ
Processo: 0034876-91.2004.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050821 - PE(2025/0360135-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: NICOLAU LOUREIRO LOPES DA SILVA NETO
ADVOGADO
: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CE006031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ, e no
III, do CPC, compete à parte agravante
art. 932,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, todas as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: eb779dbe-abdd-4f1a-8e46-4c5a2f44b9b0

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: eb779dbe-abdd-4f1a-8e46-4c5a2f44b9b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050821 - PE(2025/0360135-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: NICOLAU LOUREIRO LOPES DA SILVA NETO
ADVOGADO
: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CE006031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ, e no
III, do CPC, compete à parte agravante
art. 932,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, todas as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo ESTADO DE
PERNAMBUCO contra decisão do Presidente do STJ, constante às e-STJ fls.
em que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
1.380/1.381,
impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do apelo raro adotados na origem.
Nas suas razões, a parte agravante aduz que "[...] o precente [sic]
invocado pela Corte de origem simplesmente não se aplica ao presente caso, porque a
parte autora se aposentou após o diagnóstico da doença, de modo que a Súmula 83/STJ
não pode incidir" (e-STJ fl. 1.387). Diz, outrossim, ter sido indicada da maneira precisa a
violação do
o, XIV, da
art. 6
Lei n. 7.713/1988.
Sem contrarrazões.
Documento eletrônico VDA54645060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:40
Código de Controle do Documento: 623639fa-0479-4ad6-8a98-417baa695529

É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Da análise dos autos, verifico que a inadmissão do recurso especial
deu-se com base na incidência da Súmula 284 do STF, diante da assertiva genérica de
violação do
o, XIV, da
e da Súmula 83 do STJ, por estar o
art. 6
Lei n. 7.713/1988,
acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, tendo sido
indicados os julgamentos proferidos no
(DJe de
, no
REsp 1825124/RS
11/10/2019)
AgRg no
(DJe de
e no
(DJe de
REsp 842756/DF
13/11/2009)
REsp 1521525/PE
.
11/6/2021)
Por outro lado, no agravo em recurso especial, argumentou o
ESTADO DE PERNAMBUCO apenas que: (i) houve violação do
o, XIV, da
art. 6
(ii) "[...] este C. STJ [...] confirmou não ser possível extensão da
Lei n. 7.713/1988;
isenção trabalhadores em atividade no Tema 1037 de Recursos Repetitivos [...]" (e-STJ
fl. 691); e (iii) "o v. acórdão guerreado reconhece expressamente que no caso seria
possível concessão da isenção antes da aposentadoria (a qual ocorreu em 2.6.2003, fl.
161), contar do indeferimento da aposentação, porque tal ato equivaleria negativa da
isenção" (e-STJ fl. 692).
O quadro apresentado demonstra que, de fato, o conteúdo do
agravo em recurso especial não é suficiente para combater os fundamentos da decisão
agravada.
Afinal, como expõe a própria parte, teria o acórdão recorrido
reconhecido o direito à isenção da cobrança do tributo desde o indeferimento indevido da
aposentação. Nesse sentido, a simples invocação do
o, XIV, da
art. 6
Lei n. 7.713/1988,
que dispõe sobre o benefício na hipótese do recebimento de proventos por portador de
certas doenças, não evidencia a adequação das razões do apelo nobre.
Outrossim, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83
do STJ, caberia à parte agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos aludidos na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no sentido do acórdão recorrido,
ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto à jurisprudência citada pela
decisão de inadmissibilidade, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA54645060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:40
Código de Controle do Documento: 623639fa-0479-4ad6-8a98-417baa695529

Destaco, por oportuno, não ser suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, da
parte agravante, o efetivo ataque aos seus fundamentos.
A decisão agravada, portanto, espelha a orientação da Corte
Especial que, por ocasião do julgamento dos EAREsps

e
701404/SC, 746775/SC
(relator para acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
831326/SC
30/11/2018)
definiu a necessidade de a parte agravante, no agravo de que trata o
do CPC
art. 1.042
(antigo
do CPC de 1973), impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não,
art. 544
da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. RECURSO
CONTRA A DECISÃO DA ILUSTRE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, FRENTE À
CONSTATADA NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DE FATO, A NÃO SUBMISSÃO A ABALO DE
TODOS OS ALICERCES LÓGICOS DA DECISÃO RECORRIDA
IMPLICA
INCOGNOSCIBILIDADE
DA
PRETENSÃO.
AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe
AREsp 1.282.707/RS,
11.02.2021; AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
AREsp 1.751.057/DF,
17.02.2021; AgInt no
Rel. Min. ASSUSETE
REsp 1.690.982/RJ,
MAGALHÃES, DJe 18.12.2020).
2. Crucial registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente
qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade (AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 11.03.2021).
AREsp 1.784.300/PR,
3. Agravo Interno do particular desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp 1795439/SC,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA54645060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:40
Código de Controle do Documento: 623639fa-0479-4ad6-8a98-417baa695529

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:40
Código de Controle do Documento: 623639fa-0479-4ad6-8a98-417baa695529

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.821 / PE
Número Registro: 2025/0360135-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00348769120048170001 2004348769 20048300225003 348769120048170001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO : BRUNO DA SILVA RAMOS - PE023889
AGRAVADO
: NICOLAU LOUREIRO LOPES DA SILVA NETO
ADVOGADO : FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CE006031
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: NICOLAU LOUREIRO LOPES DA SILVA NETO
ADVOGADO : FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CE006031
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 72f6715c-e608-4cc7-bda1-64cf54681a18

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 72f6715c-e608-4cc7-bda1-64cf54681a18